Tribunal: TJSP
Processo: 1104048-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Repetição. Juros moratórios. Termo inicial. Citação. Relação contratual. Entendimento do STJ. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da condenação. Pleiteado o arbitramento por equidade. Valor arbitrado em

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Repetição. Juros moratórios. Termo inicial. Citação. Relação contratual. Entendimento do STJ. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da condenação. Pleiteado o arbitramento por equidade. Valor arbitrado em R$1.200,00. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.